Tribunal: TJSP
Processo: 2017482-34.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA QUE RECONHECEU ESSE DIREITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Sucessão empresarial reconhecida em caráter universal. Responsabilidade pelo pagamento atribuível à instituição financeira sucessora.

Prescrição intercorrente não consumada. Instituições financeiras depositárias que se acham em liquidação

Ementa:
POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA QUE RECONHECEU ESSE DIREITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Sucessão empresarial reconhecida em caráter universal. Responsabilidade pelo pagamento atribuível à instituição financeira sucessora.

Prescrição intercorrente não consumada. Instituições financeiras depositárias que se acham em liquidação extrajudicial. Suspensão das ações em face delas.

Ausência de excesso de execução.

Correção monetária que se dá de acordo com a tabela prática do TJ de São Paulo, por se tratar de débito judicial.

Juros de mora de 1% ao mês a partir da promulgação do Código Civil e com incidência após a citação.

Permissão para garantia do juízo com fiança bancária ou seguro garantia.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA A FINALIDADE POR ÚLTIMO MENCIONADA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017482-34.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - IDEC.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 36.339
Agravo de Instrumento no 2017482-34.2017.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor IDEC
POUPANÇA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
SENTENÇA QUE RECONHECEU ESSE DIREITO. FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Sucessão empresarial reconhecida em caráter universal.
Responsabilidade pelo pagamento atribuível à instituição
financeira sucessora.
Prescrição
intercorrente
não
consumada.
Instituições
financeiras depositárias que se acham em liquidação
extrajudicial. Suspensão das ações em face delas.
Ausência de excesso de execução.
Correção monetária que se dá de acordo com a tabela prática
do TJ de São Paulo, por se tratar de débito judicial.
Juros de mora de 1% ao mês a partir da promulgação do
Código Civil e com incidência após a citação.
Permissão para garantia do juízo com fiança bancária ou
seguro garantia.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA A FINALIDADE POR
ÚLTIMO MENCIONADA PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado por réu, o qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
foi tirado dos autos do processo da ação de cobrança de diferença de
correção monetária incidente em quantia em dinheiro objeto de caderneta
de poupança, diferença essa devida em virtude de creditamento na referida
conta de valor menor do que era exigível, o que teria decorrido de
expurgos inflacionários indevidos.
O processo está na fase de cumprimento de sentença e sustenta
a agravante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo,
uma vez que não é sucessora da instituição financeira que celebrou o
contrato de poupança em causa, qual seja, o Banco Econômico S/A, que
teve liquidação extrajudicial.
Tem ainda que há inexigibilidade do título em relação ao
contrato celebrado com Pedro Belloge Paiva, além de ter ocorrido a
prescrição intercorrente.
Aponta ainda excesso de execução, porque se adotou o
reajuste de 70,28% para janeiro de 1989, quando o correto pela
jurisprudência é 42,72%, e houve a prescrição dos juros remuneratórios.
Tem igualmente que há inclusão de juros remuneratórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
relativamente a período posterior ao encerramento da conta, até porque,
após esse momento, o débito deve ser corrigido pela tabela prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e após a vigência do novo
Código Civil pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios.
Ademais, houve a inclusão de índices de reajustes não
contemplados na decisão sujeita ao trânsito em julgado e é indevida a
multa prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973; os
honorários de advogado por sua vez são devidos pela metade.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
A tese da agravante é de que não é sucessor universal do
Banco Econômico S/A, com o qual foi celebrado o contrato de depósito de
dinheiro na modalidade de caderneta de poupança. Assim se dá porque
adquiriu apenas parte do ativo e do passivo da instituição financeira por
último referida, quando já sob o regime da administração do Banco Central
do Brasil, de modo que a rigor a hipótese é de aquisição originária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Anota o agravante que essa aquisição ocorreu por intervenção
do Governo Federal, diante da iminência de uma crise sistêmica do setor
bancário, tendo havido cláusula específica de que o Banco Excel S/A não
seria sucessor de quaisquer outros passivos além daqueles indicados em
anexo ao instrumento de negociação, neste não estando mencionadas as
condenações ao pagamento de diferença de correção monetária decorrente
de cadernetas de poupança.
Não obstante a convicção pessoal deste relator, nota-se que a
jurisprudência é pacífica no sentido do não reconhecimento do alcance da
limitação da incorporação de parte dos ativos de instituições financeiras
que se tornaram insolventes.
Neste sentido já se pronunciou esta colenda Câmara:
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Conta poupança. Solicitação
de extratos. Não localização. Devolução dos valores
depositados. Legitimidade passiva do Banco Bradesco, como
sucessor (ainda que indireto) do Banco Econômico.
Precedentes reiterados do TJSP. Descumprimento do ônus
probatório imposto pelo art. 373, II, do CPC. Sentença
mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1006322-97.2018.8.26.0451;
Relator:
Gilson
Delgado
Miranda; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Piracicaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/03/2019; Data de Registro: 25/03/2019)
"LEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' Ação de exibição de
documento Extratos de poupança Banco Bradesco sucessor
do Banco Econômico Prova documental Precedentes
Recurso adesivo do banco nesta parte improvido. MULTA-
DIÁRIA Ação de exibição de documento Impossibilidade
de fixação dessa medida Súmula 372 do E. STJ Situação
em que a imposição do gravame não trouxe e não trará
qualquer utilidade para o cumprimento da obrigação

Recurso adesivo do banco nesta parte provido e recurso da
autora
prejudicado."
(TJSP;
Apelação
Cível
0091272-26.2005.8.26.0576; Relator (a): J. B. Franco de
Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José do Rio Preto - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 15/09/2017)
“Ação cautelar de exibição de documentos. Extratos.
Caderneta de poupança. Banco Econômico sucedido pelo
Banco Bradesco. Responsabilidade pela exibição dos extratos
solicitados. Interesse processual. Verificação do pressuposto.
Existência de prévio requerimento administrativo não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
atendido. Matéria objeto de procedimento previsto no art. 543-
C do CPC. Verba honorária. Majoração para R$ 1.500,00.
Sentença reformada nesta parte. Recurso de apelação do réu
improvido e recurso adesivo da autora provido” (Ap no
0021239-35.2010.8.26.0576, de São José do Rio Preto, 23a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. PAULO
ROBERTO DE SANTANA, j. em 10.8.2016).
Diz a agravante que ao menos não deve responder pela dívida
em relação a contas que se encerraram preteritamente a 12.4.1996, data em
que foi celebrado o instrumento particular de compra e venda de ativos e
de assunção de passivos entre ele a instituição financeira insolvente.
A argumentação é destituída de sentido jurídico, ao menos em
face do contexto em que o tema é analisado, pois o reconhecimento da
sucessão de empresas abrange forçosamente todos os negócios pretéritos
ainda não liquidados e declarados extintos, porque é como se o sucessor
fosse o sucedido, de modo que são abrangidos todos os direitos e
obrigações deste.
Assim, ainda que houvesse a conta de um poupador se
encerrado antes da data da aquisição de ativos e passivos do banco com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
qual originariamente celebrara o contrato de depósito bancário, nem por
isso se pode ter como não transmissível a obrigação de pagamento de
eventual saldo de correção monetária e juros não creditados em conta de
poupança, porque deve-se pensar na existência de uma universalidade, tal é
a característica com que se operou a fusão patrimonial de instituições
financeiras.
Não se pode perder de vista que, ao lado da assunção de
obrigações, as instituições financeiras incorporadoras traziam a si
patrimônio material e imaterial daquelas instituições financeiras
insolventes, este último decorrente não raro da conservação da clientela já
formada.
O importante é que, se a obrigação de pagamento de diferença
de correção monetária existe, tanto que foi reconhecida judicialmente, sua
transmissão operou-se automaticamente ao sucessor, como, aliás, não
poderia deixar de ser.
Tal como anotado na decisão hostilizada, não se pode falar em
prescrição intercorrente, se por determinação das instâncias superiores
houve a suspensão do processo da ação de cobrança de diferença de
correção monetária e juros em razão da liquidação extrajudicial das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
executadas, suspensão essa dada por decisão de 28.9.2007.
Enfim, em razão da liquidação extrajudicial do Banco
Econômico S/A e Crefisul, houve interrupção do prazo prescricional, até
porque era a rigor inexigível qualquer obrigação antes da habilitação dos
créditos.
Evidentemente que é aproveitado o prazo da suspensão do
processo em favor dos credores, de modo que a prescrição intercorrente
inexistiu, ainda que possa dizer que a sucessão de empresas ocorreu há
tempos e que seria dado já iniciar o cumprimento de sentença em face da
sucessora. Fato é que não pode a questão ser tratada de modo isolado e
independente, se a rigor há um reconhecimento geral no sentido da
sucessão empresarial, o fenômeno precisa ser visto sob o mesmo contexto,
ou seja, foi algo que se consolidou aos poucos e com caminhar
inicialmente titubeante, de modo que somente agora já predomina uma
visão de conjunto no sentido do reconhecimento dessa sucessão
empresarial, sempre, porém, como já dito, com a ressalva do
posicionamento deste relator.
No tocante à conta no 0007225-7, de Pedro Belloge Paiva, se é
certo que esta colenda Câmara tem se orientado no sentido de considerar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ineficaz a coisa julgada quando, em fase de cumprimento de sentença, se
apure que era inexistente conta de poupança objeto de ação de
conhecimento de cobrança de diferença de correção monetária e juros,
entretanto, no caso, a alegação a respeito é vaga e, praticamente, se limita
ao campo da hipótese, de sorte que, sem dúvida, deve se aproveitada ao
poupador.
Ressalte-se que o extrato juntado às fls. 1.549 comprova a
existência da conta em questão no mês de dezembro de 1.988, ou seja, um
mês antes ao período debatido.
Por outro lado, a instituição financeira não apresentou
documento nos autos que comprove o encerramento dessa conta, nem os
apresentou à perícia in loco realizada, conforme atestado pelo sr. perito às
fls. 1779.
Ademais, deve-se ter em mente que a dúvida aproveita ao
poupador, a parte mais fraca na relação de direito material estabelecida, de
modo que se conclui pela existência desta conta nos moldes afirmados.
Também inexiste excesso de execução em razão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
atualização do débito com adoção de critério de correção monetária que
adota os índices desta relativamente ao período subsequente àquele
considerado na sentença.
Em se tratando de débito judicial, a adoção dos índices de
correção monetária para o período subsequente não depende de ação
autônoma para seu reconhecimento, pois se presume incorporado no título
executivo judicial, e tudo isso sem contar que é imperativo o resguardo da
justa indenização, tendo nesse sentido sido decidido pelo egrégio Superior
Tribunal de Justiça, em recurso representativo de controvérsia repetitiva:
"CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
PLANO
VERÃO.
EXECUÇÃO.
INCLUSÃO
DE
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
SUBSEQUENTES.
CABIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA PLENA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 'Na execução de
sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989),
incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de
correção monetária plena do débito judicial, que terá como
base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano
econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de cada plano subsequente.
2. Recurso especial não provido" (REsp 1314478/S, rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, j. em 13.5.15,
DJe de 9/6/15).
Enfim, o que se procura fazer nada mais é do que recompor o
poder de compra da moeda aviltado pela inflação, sem, pois, representar
acréscimo de obrigação.
É inquestionável ainda que, se a condenação refere-se também
a juros de mora, após o advento do novo Código Civil estes passam para
1% ao mês, porque esta é a taxa admitida como hábil à recomposição do
capital que não veio às mãos do credor.
Certamente que é irrelevante que a condenação é antecedente
à promulgação do novo Código Civil, porque o importante a considerar no
caso é o comando do "decisum" no sentido de que há incidência dos juros
de mora. Estar-se-ia deixando de cumpri-lo se fosse aplicada a taxa de
0,5% ao mês a partir da entrada em vigor daquele, já que esse critério não
mais reflete o intuito do direito positivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ressalte-se que, enquanto não houver a reposição do capital às
mãos dos credores, deve persistir a remuneração tal como originariamente
foi contratado, até porque não deixa de ser argumento um tanto falso que,
com o encerramento da conta de poupança, houve a cessação do contrato
e, com esta, a não incidência dos juros remuneratórios. O certo é ver no
inadimplemento o dever de reposição da parte prejudicada a ser
compensada pela expectativa frustrada. Em suma, o não cumprimento
completo do contrato faz com que a parte não cumprida continue a gerar os
frutos como se encerramento da conta não houvesse.
Os juros remuneratórios integram o capital, formando um
corpo só, de modo que a prescrição em relação a eles se dá no mesmo
prazo da que ocorre em relação este, sequer sendo compreensível a razão
pela qual se busca essa dissociação.
Os juros remuneratórios também devem ter incidência sobre a
diferença de correção monetária até a citação, passando daí por diante a ser
contados apenas os da mora, sendo esse o critério já adotado nos tribunais
há muito, porque, como já dito, a parte não cumprida deve continuar
gerando os frutos cuja expectativa levou à contratação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A oferta de títulos da dívida pública para garantia do juízo tem
a eficácia de afastar a mora pelo retardo no cumprimento da obrigação,
uma vez que, pela solidez e liquidez notórias que estes possuem, são
suficientes para se equiparar a dinheiro.
O que não teria sentido é que permanecesse fora do poder de
disposição da instituição financeira considerável soma em dinheiro sem
que pudesse utilizá-la naquilo que é sua atividade econômica habitual,
enquanto um processo se arrasta.
Assim, ante a garantia do juízo oferecida, deve ser afastada a
incidência da multa prevista no artigo 475-J do antigo Código de Processo
Civil.
Não se vê em que pudesse estar a agravante atuando de má-fé,
até porque, a rigor, defende posições jurídicas que são bastante
ponderáveis, como é o caso da sucessão de empresas em casos de bancos
que foram incorporados por outros apenas quanto a parte de seu ativo e
mesmo no tocante aos critérios de atualização de dívidas de poupança e da
eficácia da coisa julgada em relação a condenação ao pagamento de
diferença de correção monetária de conta poupança inexistente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Enfim, as matérias questionados, na sua grande maioria, são
resultantes de construção jurisprudencial e sobre elas ainda não deixa de
haver controvérsia. Não se pode ter como menos tormentosa a questão
relativa à prescrição intercorrente na forma como foi levantada.
Assim, não há a alegada litigância de má-fé.
São os honorários do perito fixados em caráter definitivo em
R$5.000,00.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator